Tribunal: TJSP
Processo: 1509571-18.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado em atividade típica de venda de drogas em via pública, com a apreensão em seu poder, no interior de uma pochete, de 56 porções de cocaína, com peso líquido de 2,7g, 98 porções de "crack", com peso líquido de 14,4g, e 58 porções de maconha, pesando 37,8g. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado em atividade típica de venda de drogas em via pública, com a apreensão em seu poder, no interior de uma pochete, de 56 porções de cocaína, com peso líquido de 2,7g, 98 porções de "crack", com peso líquido de 14,4g, e 58 porções de maconha, pesando 37,8g. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Condenação mantida. Redução da pena-base. Réu reincidente. Recurso parcialmente provido para o fim de reduzir a pena do réu ao patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, calculados no piso legal.